Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1002889-63.2019.8.11.0000
Recorrente: ELOIR HENRIQUE PALEARE
Recorrido: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELOIR HENRIQUE PALEARE com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 7911177):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO HÁBIL A LASTREAR A EXECUÇÃO – LEI N. 10.931/2004 - DEVEDOR SOLIDÁRIO – AVALISTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A publicação da Lei no 10.931/2004 criando a cédula de crédito bancário confere certeza, liquidez e exigibilidade às cédulas, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou extrato da conta corrente. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (Resp n. 1.333.349/SP representativo de controvérsia)” (TJMT, RAI 1003874-66.2018.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019)
Os Embargos Declaratórios id 8046189 foram rejeitados, conforme id 8499568.
A parte Recorrente (id 8982672) apresentou seu recurso especial, apontando que o acórdão negou vigência ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código Processual Civil, que não considera fundamentada o acórdão que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”, e violou o art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, ao não acolher os Embargos de Declaração que visava sanar a omissão contida no Acórdão em relação ao artigo 49, §2o da Lei 11.101/05.
Assevera ainda que a decisão conferiu interpretação divergente ao artigo 49, §2o da LRF em relação ao entendimento do STJ, uma vez que, em sendo aprovada pela maioria exigida em Assembleia, ou pela ausência de objeção, é perfeitamente válida cláusula do plano que prevê a supressão das garantias existentes em favor dos credores.
O recurso é tempestivo (id 9000023) e foi devidamente preparado (id 9004272).
Não foram apresentadas contrarrazões, nos termos da certidão id 12278004.
Na decisão de id 13067963 foi determinado o sobrestamento do feito.
Na petição de id 16608475 a parte Recorrente pleiteou a concessão de efeito ao recurso, o qual restou indeferido na decisão de id 19227963.
O Agravo Interno interposto contra tal decisão não foi conhecido, por manifesta inadmissibilidade, nos termos da decisão de id 27078982.
Por derradeiro, diante do cancelamento da controvérsia 131do STJ, os autos voltaram conclusos.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Não aplicação.
Conforme cediço, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 885, segundo o qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Ocorre, todavia, que o referido paradigma não exaure a questão recursal trazida no Recurso Especial, haja vista que a controvérsia levantada consiste em analisar a validade de cláusula do plano que prevê a supressão das garantias existentes em favor dos credores, quando aprovada pela maioria exigida em Assembleia, ou pela ausência de objeção válida.
Assim, não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de precedentes.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação dos arts. 489, §1o, VI, e 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
Defende o Recorrente a ofensa aos arts. 489, §1o, VI, e 1.022, II, do CPC, suscitando omissão na análise da aplicabilidade do disposto no §2o do art. 49, da Lei 11.101/2005 e dos precedentes jurisprudenciais invocados.
No entanto, a celeuma colocada em juízo foi expressamente delineada pela câmara julgadora, que declinou os fundamentos de fato e de direito para a rejeição do recurso interposto, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“O v. acórdão manteve a decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade, por entender que não há óbice no prosseguimento da ação de execução proposta pelo credor contra o garantidor, porque estes, não são beneficiados com a novação, forte no disposto no art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, bem assim no julgamento do REsp 1.333.349/SP e na Súmula n. 581/STJ, no sentido de que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Nesse sentido, o v. acórdão registrou:
De fato, não há óbice ao prosseguimento da ação proposta pelo credor em relação aos garantidores, que, a princípio, não são beneficiados com a novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial.
Dispõe o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”
Fábio Ulhoa Coelho esclarece:
“De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado.” (in Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 6 ed. São Paulo: Ed. Saraiva. 2009. P. 168)
Nessa quadra, diz-se que a relação jurídica que envolve o garantidor e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da decisão mesmo pela aprovação do plano da devedora principal.
Exatamente acerca das execuções contra os garantidores de crédito arrolado em recuperação judicial, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
Tal entendimento resta consolidado, inclusive, no enunciado de Súmula n. 581: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
O v. acórdão complementou o entendimento no sentido de que a novação decorrente da recuperação judicial não se assemelha a novação prevista da lei civil, de maneira que a supressão da garantia somente é admitida com aprovação expressa do credor titular, nos termos do art. 59 e 50, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.
Ao assim entender, por consequência lógica, o v. acórdão embargado afastou a aplicação do § 2o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, inclusive porque, este Relator entende que no permissivo constante na referida norma, não se inserem as garantias ajustadas.
Ora, de relevo registrar que o § 1o, do art. 49 é que trata especificadamente acerca das garantias, no sentido de que as garantias contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso tituladas por credores da recuperanda não podem ser atingidas pela recuperação judicial. Já o § 2o, do mesmo dispositivo assegura a possibilidade de transação das questões relativas às obrigações principais da recuperanda, ou seja, relações de crédito e débito, como extensão de prazo para pagamento da dívida, bem como os encargos, no caso, juros, correção monetária, etc.
Nessa quadra, o v. acórdão encontra-se firmado nos dispositivos da Lei n. 11.101/2005, reafirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza a preservação das garantias.
E, em especial, acerca do prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, verificase que no julgamento do REsp n. 1.532.943/MT, o e. Relator deixou claro o posicionamento no sentido de absoluto respeito ao enunciado n. 581 da Súmula do STJ. Ou seja, ainda que reconhecido no referido acórdão pela extensão dos efeitos da supressão de garantias àqueles credores que não anuíram com o plano de recuperação, de outro lado, manteve absolutamente preservadas as garantias em relação aos coobrigados, como ressaltado em ratificação de voto proferido pelo e. Relator Ministro Marco Aurélio Bellize:
“...o prosseguimento das execuções e ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia, cambial, real ou fidejussória, de modo algum é comprometido pela aprovação do plano de recuperação judicial que venha a suprimir, deliberadamente, as garantias reais e fidejussórias, pois, como assinalado, vincula apenas às partes envolvidas (devedor em recuperação e credores).” (Id. 8499568, p. 3/5).
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazido pelo Recorrente, não havendo evidências de violação aos arts. 489, §1o, VI, e 1.022, II, do CPC.
Dissídio jurisprudencial. Ausência de cotejo analítico.
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, III da CF, nos termos do art. 1.029, §1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição dos julgados e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. DECRETO ESTADUAL N. 48.136/11. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. (...).” (AgInt no REsp 1695119/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018) (destaquei)
Acerca da interpretação do art. 49, §2°, da Lei n. 11.101/2005, observa-se que, a despeito da alegação de divergência jurisprudencial, o Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, fazendo incidir o óbice sumular acima indicado, com a consequente inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v